Tribunal: TJES
Processo: 0001603-38.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001603-38.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANYLO CONCEICAO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001603-38.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANYLO CONCEICAO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
§1º, INCISO III, C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
.

1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001603-38.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANYLO CONCEICAO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
DANYLO CONCEIÇÃO PEREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, §1º, inciso III, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 5 de março de 2022, o denunciado trazia consigo 46 (quarenta e seis) pinos de cocaína, 1 (uma) bucha de maconha e 1 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, devidamente municiado com 6 (seis) projéteis intactos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em espécie. Além disso, o denunciado mantinha em depósito, em sua residência, 80 (oitenta) pedras de crack, também sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa absolvição por insuficiência probatória e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado nº 47197777, laudo pericial de exame químico nº 2.592/2022, laudo pericial de exame de arma e material nº 3.611/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado na esfera policial, o réu afirmou que estava no beco fumando maconha quando os policiais militares chegaram e os traficantes correram. Esclareceu que nada de ilícito fora consigo apreendido, já que as drogas e a arma foram recolhidos do chão, quando alguma das pessoas que correu deixou no local.

Novamente interrogado em juízo, o recorrente apresentou versão contraditória, dizendo que consigo foram apreendidos 4 (quatro) pinos de cocaína e 1 (uma) bucha de maconha, todos para consumo pessoal.

Importa destacar as declarações prestadas pelo policial militar Cícero Pontes Marchezi, na Delegacia de Polícia:

“
[...] avistamos um indivíduo no beco. Este ao notar a aproximação policial empreendeu fuga para o seu interior e pulou um muro, sendo acompanhado pelos militares. O indivíduo foi abordado no quintal de uma residência. Durante a fuga tentou dispensar materiais entorpecentes, fato observado pelos militares. Durante a busca pessoal, foi encontrado em sua cintura uma arma de fogo tipo revólver calibre .38, carregado com 6 munições intactas. O indivíduo foi identificado como Danilo Conceição Pereira. Havia ainda em seu bolso a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) e a quantidade de 16 (dezesseis) pinos do entorpecente cocaína, 13 (treze) pedras de crack e uma bucha de maconha. O material entorpecente que tentou dispensar contabilizou 30 (trinta) pinos da droga cocaína. Diante do flagrante delito o indivíduo foi detido. [...] solicitamos permissão para adentrar sua residência em busca de mais materiais ilícitos, sendo encontrado na sala 80 (oitenta) pedras de crack e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) [...]” (sic).

Inquirido em juízo, o militar confirmou sua versão anteriormente apresentada, esclarecendo que todas as drogas apreendidas estavam embaladas e destinadas à venda.

Da mesma forma, o militar Marcos José da Silva Inácio, tanto na esfera policial quanto em juízo, corroborou a versão do colega de farda e confirmou a apreensão das drogas e arma listadas na denúncia.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.